Tribunal: STF
Processo: SL 1707
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Pedido de suspensão de liminar. Decisão monocrática concessiva de liberdade provisória.



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).



3. Pedido a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar pedido de reconsideração no habeas corpus nº 854.866/SP, deferiu medida liminar em favor de Elvis Riola de Andrade e revogou a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0010885-73.2009.8.26.0482, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  



    2. Na origem, Elvis Riola de Andrade foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido franqueado o direito de recorrer em liberdade, em razão do tempo que ficou preso preventivamente. Sobrevieram recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento apenas ao recurso da acusação, para reajustar a pena para o patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido decretada a prisão preventiva.    



    3. A defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido. Contra dessa decisão, foi interposto recurso de agravo, pendente de apreciação. Também foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus nº 854.866, alegando-se, em síntese, a necessidade de detração da pena, na forma do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, ou a concessão do livramento condicional, o que asseguraria ao paciente a possibilidade de responder em liberdade à condenação imposta, em razão de ter permanecido preso preventivamente por mais de 11 (onze) anos, com bom comportamento carcerário. Na mesma impetração, requereu-se a concessão de liminar para que o paciente aguardasse em liberdade o julgamento do habeas corpus e, no mérito, o deferimento da ordem para reconhecer a detração com progressão para o regime aberto ou livramento condicional.  



    4. A liminar foi indeferida pelo Ministro João Batista Nogueira, sob o fundamento de que as matérias atinentes à progressão de regime ou concessão de livramento condicional não teriam sido apreciadas no acórdão impugnado, não existindo constrangimento ilegal verificável de plano. A defesa formulou pedido de reconsideração, tendo a Ministra Daniela Teixeira concedido a liminar para garantir a liberdade do paciente até o julgamento final do habeas corpus.  



    5. Em 11.01.2024, o Ministério Público do Estado de São Paulo postulou ao Superior Tribunal de Justiça a sustação da liminar concedida no habeas corpus nº 854.866/SP. A eminente Ministra Presidente Maria Thereza Rocha de Assis Moura não conheceu do pedido, por entender ausentes as hipóteses referidas no artigo 83, § 1º, do Regimento Interno daquela Corte.  



    6. O requerente sustenta que está se insurgindo em face de decisão liminar proferida em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não haveria “meios processuais aptos a impugnar ou proporcionar a reanálise da decisão proferida liminar e precariamente em habeas corpus de competência do Superior Tribunal de Justiça”. Argumenta a existência de grave lesão à segurança pública, considerando que Elvis Riola de Andrade é integrante da facção criminosa “Primeiro Comando da Capital (PCC)” e estava foragido vivendo na Bolívia. Postula, por fim, a suspensão imediata da medida liminar monocrática concedida no habeas corpus nº 854.866/SP, a fim de que seja restabelecida a prisão preventiva de Elvis Riola de Andrade, na forma dos artigos 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, com expedição imediata de mandado de prisão.  



    7. Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão da medida requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que seja determinada a suspensão imediata da decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 854.866.   



    8. É o relatório. Decido.  



     9. Verifico, desde logo, a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: a decisão que se busca suspender foi proferida monocraticamente por Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    10.  No presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que se busca suspender. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido.



    11. Nesse sentido, veja-se precedentes desta Corte: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8666/93. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Inexistência. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 2371 AgR, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, j. 24.03.2004)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS. DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. REGIMENTO INTERNO. FORÇA DE LEI. RECEPÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. 1. Para o deferimento do pedido indispensável que se trate de decisão proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, necessária que a causa tenha por fundamento matéria constitucional e que haja a demonstração inequívoca de que a execução imediata do provimento liminar causará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia. Precedente. 2. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Alegação improcedente. As disposições do Regimento Interno da Corte foram recebidas pela Constituição, que não repudia atos normativos anteriores à sua promulgação, se com ela compatíveis. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (SL 32 AgR, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, j. 14.04.2004)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente